Tribunal: TJES
Processo: 0002039-81.2018.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
EMENTA.
APELAÇÃO
CRIMINAL
.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
ART.
311, DO CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.
POSSE VEÍCULO ADULTERADO. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ART. 156
DO
CPP.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
cerca do crime previsto no art. 311 do CP (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), houve comprovação da autoria e da materialidade
delitiva
,
eis que
o acusado
foi
surpreendido na posse de 02 (duas) motos, uma delas com sinal identificador adulterado, consistente na adulteração/raspagem do chassi.

2
.

O l
audo de vistoria de veículo concluiu: “Informo que o veículo vistoriado apresenta o NIV totalmente danificado por ação abrasiva; é possível identificar a motocicleta pela numeração do motor que permanece original; motocicleta sem o registro do primeiro emplacamento; não consta restrição quanto a furto e roubo; que quando da vistoria a motocicleta portava na placa pintada de forma manual e rudimentar “GGE- 5616”, com a plaqueta da cidade de “Carangola”, sem o lacre do Detran”.

3
.
Gera presunção de responsabilidade, bem como a inversão do ônus da prova, a apreensão de veículo automotor na posse do acusado, com sinal identificador substituído e adulterado.
Precedentes.

4
.
Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado.

5
.
Recurso conhecido e desprovido
.

VISTOS
, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima indicadas.

ACORDA
a egrégia Primeira Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Revisor.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002039-81.2018.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO GONCALVES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, por maioria de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Revisor.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002039-81.2018.8.08.0020

RELATÓRIO

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEONARDO GONÇALVES DA

SILVA

em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guaçuí/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicial semiaberto.

Razões recursais apresentadas, às fls. 130/132-verso, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a fragilidade probatória para o édito condenatório e, subsidiariamente, pela redução da pena arbitrada e fixação do regime inicial aberto, bem como pelo arbitramento de honorários para o advogado dativo.

Contrarrazões do promotor de justiça, às fls. 133/134-verso, pugnando seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 5070436).

Intimada a Procuradoria do Estado para se manifestar acerca do pleito relativo ao arbitramento dos honorários de advogado dativo, esta não se opôs, requerendo apenas a observância dos valores estabelecidos no Decreto Estadual nº 2821/2011 (ID nº 5569135).

Eis o breve relatório. À revisão.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEONARDO GONÇALVES DA

SILVA

em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guaçuí/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicial semiaberto.

Razões recursais, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a fragilidade probatória para o édito condenatório e, subsidiariamente, pela redução da pena arbitrada e fixação do regime inicial aberto, bem como pelo arbitramento de honorários para o advogado dativo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Intimada a Procuradoria do Estado para se manifestar acerca do pleito relativo ao arbitramento dos honorários de advogado dativo, esta não se opôs, requerendo apenas a observância dos valores estabelecidos no Decreto Estadual nº 2821/2011.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 20 de agosto de 2018, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do denunciado, foi apreendida uma motocicleta com sinal identificador adulterado, “
pintada de forma manual e rudimentar ‘GGE - 5616’, com a plaqueta da cidade de Carangola/MG
” e sem o lacre do DETRAN.

A materialidade do delito restou evidenciada pelo Laudo de Vistoria de Veículo de fls. 19/22.

Por outro lado, quanto à autoria delitiva, em que pesem os argumentos do Juízo sentenciante, comungo do entendimento da Defesa de que os elementos coligidos aos autos não são suficientes para embasar o édito condenatório pela prática do crime em comento.

Compulsando os autos, mormente a prova testemunhal coligida, verifico que os policiais civis que participaram da diligência na residência do acusado, ora apelante, foram uníssonos em afirmar que apreenderam uma motocicleta com a placa grosseiramente adulterada, mas não puderam confirmar ter sido o réu quem realizou a referida adulteração.

A testemunha PC Roberson Sheidegger, em seu depoimento sob o crivo do contraditório, ressaltou, ainda, que “
acredita que o réu adquiriu a motocicleta daquele jeito
” (fls. 64 e mídia de fls. 66), o que corrobora as alegações do acusado em seu interrogatório (mídia de fls. 81).

Assim, não obstante a ausência de comprovação da origem da motocicleta e a fama de receptador do recorrente, conforme salientado pelas testemunhas, não há prova mínima de ter sido ele o autor da adulteração da placa automotiva.

Como se sabe, o delito tipificado no art. 311 do CPB visa punir aquele que, dolosamente, adultera ou remarca o sinal identificador de veículo automotor, sendo que a condenação pelo tipo penal exige a prova efetiva de que aquele a quem se atribui a prática delitiva tenha realizado a adulteração ou remarcação do sinal identificador do veículo, ou concorrido para tal resultado. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011180024504, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Não é por demais repisar que o decreto condenatório deve estar alicerçado em prova inconteste e conclusiva, de sorte que a íntima convicção do Juiz deva sempre estar amparada em dados objetivos indiscutíveis, o que não ocorreu no presente caso.

Deve prevalecer, portanto, no caso vertente, a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal.

Em suma, tenho que falecem provas seguras e suficientes a embasar o decreto condenatório do apelante relativo ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor que, como é de correntia sabença, pressupõe inabalável certeza acerca da autoria delitiva, em consonância com o princípio do
in dubio pro reo
.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL PRELIMINAR INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA MÉRITO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E TER EM DEPÓSITO ANIMAL NATIVO PRODUTO DE CAÇA MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENÇA DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR AUTORIA NÃO COMPROVADA ABSOLVIÇÃO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA NÃO CABIMENTO SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS RESTRITIVAS NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Não havendo qualquer indicação nos autos de que tenha sido o réu quem promoveu a adulteração do respectivo sinal identificador, deve ele ser absolvido da imputação contida no art. 311, do CP, por ausência de provas. Inteligência do art. 386, VII, do CPP. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 067200006343, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 23/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 180, CAPUT, E ART. 311, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVIMENTO. ABSOLVIÇÃO. 3. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. NÃO VINCULAÇÃO DA TABELA DA OAB. ARBITRAMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em relação ao crime de receptação, os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais e nas circunstâncias dos fatos, somados ao fato de ter sido o réu flagrado por Policiais Militares na posse de motocicleta proveniente de crime, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de receptação. Salienta-se que, conforme a jurisprudência pátria, ao ser o réu abordado na posse de bem de origem ilícita, atribui-se o ônus da prova da precedência lícita do bem à defesa. Precedentes do STJ e do TJES. 2. Em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, não há prova suficiente de que fora o apelante quem adulterou a placa da motocicleta apreendida em sua posse. Aplicação do princípio in dubio pro reo . Não se aplica o mesmo entendimento adotado para o crime de receptação ao crime do art. 311, do CP. Absolvição. Alteração das penas impostas, com aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução. 3. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente deste TJES. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 042180010011, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DOS ARTS. 180 E 311 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, CP). POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Prejudicial de mérito acolhida. Prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito previsto no art. 180, CP. 2. Pela redação do tipo penal do art. 311 do CP, o sujeito ativo do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor é o agente que efetivamente adultera ou remarca o sinal de identificação do veículo. Se não houver prova do envolvimento do agente na adulteração ou remarcação, deve subsistir, unicamente, a sua responsabilidade pela receptação, dolosa ou culposa. Doutrina. 3. Não há prova contundente de que fora o apelante quem adulterou a placa, sinal identificador, da motocicleta apreendida em sua posse. O réu confessou que sabia sobre a origem ilícita do veículo, mas que já o adquiriu com a placa alterada, inexistindo outros elementos de prova que demonstrem ter sido o réu o agente que adulterou a placa do veículo. Aplicação do princípio in dubio pro reo. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048150043304, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 17/06/2021)

Por fim, no que se refere ao pedido de arbitramento de honorários ao defensor dativo, registro que a atuação do causídico que foi nomeado em grau recursal, revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários ao defensor dativo na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Ante o exposto,
conheço
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE

PROVIMENTO
, reformando a sentença condenatória para absolver o réu
LEONARDO GONÇALVES DA

SILVA
das imputações contidas na denúncia, na forma do art. 386, VII, do CPP, bem como fixo honorários em favor do defensor dativo diante de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

*

V O T O

DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (REVISOR):-

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Após ouvir atentamente o brilhante voto proferido pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima na última sessão, respeitosamente pedi vista dos autos para realizar uma análise pormenorizada da hipótese em questão, sobretudo, a partir da conclusão alcançada no voto de relatoria, no qual foi dado provimento ao recurso, para o fim de absolver o acusado Leonardo Gonçalves da Silva, das imputações relativas ao artigo 311, do Código Penal, com suporte no princípio
in dubio pro reo
, eis que, no entender da ilustre relatora, “não obstante a ausência de comprovação da origem da motocicleta e a fama de receptador do recorrente, conforme salientado pelas testemunhas, não há prova mínima de ter sido ele o autor da adulteração da placa automotiva”.

Pois bem. A divergência reside no fato de que, em regra, em relação ao crime de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor, ocorre a inversão do ônus probante, nos termos delineados pelo artigo 156, do Código de Processo Penal, já que a apreensão do veículo na posse do réu, com sinal identificador adulterado, gera a presunção de responsabilidade, devendo o acusado comprovar que não foi o autor do ilícito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CÓDIGO PENAL, ART. 311, CAPUT). Sentença condenatória. Insurgimento da defesa. Pretensa absolvição ante a insuficiência de provas para embasar o Decreto condenatório. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Acervo probatório robusto coligido em ambas as etapas procedimentais. Declarações firmes e coerentes de policial militar responsável pela abordagem do demandado, corroboradas pelos demais substratos de convicção constantes no feito.
Agente que estava na posse de motocicleta baixada, com placa de outro veículo. Inversão do ônus da prova. Intelecção do art. 156, caput, primeira parte, do código de processo penal. Juízo de mérito irretocável
. (...). Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; ACR 0005502-65.2015.8.24.0125; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer; Julg. 02/02/2023).

(...).
Gera presunção de responsabilidade, bem como a inversão do ônus da prova, a apreensão de veículo automotor na posse do acusado, com sinal identificador substituído e adulterado
. Diante da presença de provas produzidas em contraditório judicial a demonstrar, com segurança, que o acusado praticou o delito previsto no art. 311 do Código Penal, deve-se manter a sentença condenatória proferida em primeiro grau. (TJMG; APCR 1009246-35.2016.8.13.0024; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula; Julg. 06/12/2022; DJEMG 06/12/2022).

No caso em análise e conforme descrito no judicioso parecer ministerial, “foram ouvidos em juízo os policiais civis Roberson Sheidegger e Alexon de Oliveira Castilholi (mídia às folhas 66), ocasião em que confirmaram os fatos descritos na denúncia.
Asseveraram que durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do recorrente apreenderam 02 (duas) motos, sendo que uma possuía restrição de furto/roubo e a outra estava com o chassi raspado/adulterado
”.

Ainda sob tal enfoque, nos termos consignados na r. sentença, “o laudo pericial de fl. 19 não deixa dúvidas quanto à adulteração do sinal identificador da motocicleta apreendida na posse do acusado e
que o réu não comprovou seu desconhecimento acerca da mencionada adulteração do chassi do automóvel
”.

Assim, sendo o acusado surpreendido na posse de 02 (duas) motos, uma delas com sinal identificador adulterado, consistente na adulteração/raspagem do chassi, a tipicidade da conduta prevista no artigo 311, do Código Penal encontra-se evidenciada, sendo o pleito de absolvição inviável, sobretudo porque o contexto fático não deixa dúvidas da ciência do apelante acerca da irregularidade suso apontada.

Ademais, com maior relevância para a conclusão que estou a propor, ressalto que em recente julgamento sob a minha relatoria, analisando hipótese que reputo idêntica ao caso em questão, outro não foi o entendimento adotado no âmbito desta colenda Primeira Câmara Criminal. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE VEÍCULO ADULTERADO. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ART. 156 DO CPP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Acerca do crime previsto no art. 311 do CP (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), houve comprovação da autoria e da materialidade pela documentação acostada aos autos, em especial pelo laudo de vistoria veicular e pela prova oral coligida. 2.
Gera presunção de responsabilidade, bem como a inversão do ônus da prova, a apreensão de veículo automotor na posse do acusado, com sinal identificador substituído e adulterado. Precedentes.
3. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCR 0001990-89.2014.8.08.0049; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 22/06/2023).

Sendo assim, Senhor Presidente, já encerrando o meu voto, diante das razões suso esposadas, mais uma vez rogando
venia
à eminente relatora e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, nego provimento à apelação interposta por Leonardo Gonçalves da Silva, para o fim de manter a r. sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminentes pares, na última sessão pedi vista dos autos para melhor apreciação da divergência inaugurada pelo Desembargador Eder Pontes da Silva.

Reprisando,
LEONARDO GONÇALVES DA SILVA,
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí/ES, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, com cumprimento inicial de pena no regime inicial semiaberto.

Extrai-se da denúncia recebida em desfavor do apelante:

[...]“(...) que no dia 20 de agosto de 2018, por volta das 07h00min, na Rua Bento Gomes de Aguiar, São Miguel, nesta cidade e comarca, foi cumprido mandado de Busca e Apreensão na residência do ora denunciado que adulterou sinal identificador de veículo automotor, visto que falsificou a placa de uma motocicleta.

Conforme consta, o denunciado pintou de forma manual e rudimentar “GGE -5616”, com a plaqueta da cidade de Carangola/MG sem o lacre do Detran na placa da motocicleta. (...)”[...]

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, peço vênia para divergir do entendimento exarado pela Eminente Relatora.

Importante salientar, que os presentes autos foram instaurados em razão dos policiais civis cumprirem o mandado de Busca e Apreensão nº 0001435-23.2018.8.08.0020, em recorrente na data de 02.08.2018, sendo localizado em sua residência duas motocicletas, sendo, uma 50 CC de cor vermelha, tipo “Mobilete” e outra motocicleta Honda CG 150, de cor vermelha, de placa GGE de Carangola/MG, com chassi adulterado.

Observa-se que o laudo de vistoria de veículo (fls. 19/22), concluiu: “
I
nformo que o veículo vistoriado apresenta o NIV totalmente danificado por ação abrasiva; é possível identificar a motocicleta pela numeração do motor que permanece original; motocicleta sem o registro do primeiro emplacamento; não consta restrição quanto a furto e roubo; que quando da vistoria a motocicleta portava na placa pintada de forma manual e rudimentar “GGE- 5616”, com a plaqueta da cidade de “Carangola”, sem o lacre do Detran.”

Frente a tais fatos, colaciono as ações penais em que o apelante já se encontra condenado pela prática de fatos idênticos e próximos ao aqui analisado:

1- 0003151-61.2013.8.08.0020 GUAÇUI - 2ª VARA CRIMINAL -Art. 180, CP (Receptação)

2- 0014310-35.2012.8.08.0020 GUAÇUI - 2ª VARA CRIMINA - Art. 171, CP (Estelionato)

3- 0001610-17.2018.8.08.0020 GUAÇUI - CARTÓRIO DO CRIME -Art. 180, CP (Receptação).

4- 0002039-81.2018.8.08.0020 GUAÇUI - 2ª VARA Art. 311,CP (Adult. sinal identificador veículo).

5- 0002056-64.2011.8.08.0020 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2ª VARA CRIMINAL -Art. 171, §2º, I, CP

6- 0001110-22.2010.4.02.5002 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA FEDERAL Art. 289, CP (Moeda falsa)-.

7- 0002060-04.2011.8.08.0020 GUAÇUI - 2ª VARA CRIMINAL - Art. 171, CP (Estelionato).

8- 0014158-84.2012.8.08.0020 ALEGRE- 2ª VARA CRIMINAL- Art. 171, CP (Estelionato).

Firme nesses fundamentos, peço vênia a Eminente Relatora para
acompanhar divergência inaugurada pelo Desembargador Eder Pontes da Silva
e NEGAR provimento ao recurso interposto pela defesa.

É como voto.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Após ouvir atentamente o brilhante voto proferido pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima na última sessão, respeitosamente pedi vista dos autos para realizar uma análise pormenorizada da hipótese em questão, sobretudo, a partir da conclusão alcançada no voto de relatoria, no qual foi dado provimento ao recurso, para o fim de absolver o acusado Leonardo Gonçalves da Silva, das imputações relativas ao artigo 311, do Código Penal, com suporte no princípio
in dubio pro reo
, eis que, no entender da ilustre relatora, “não obstante a ausência de comprovação da origem da motocicleta e a fama de receptador do recorrente, conforme salientado pelas testemunhas, não há prova mínima de ter sido ele o autor da adulteração da placa automotiva”.

Pois bem. A divergência reside no fato de que, em regra, em relação ao crime de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor, ocorre a inversão do ônus probante, nos termos delineados pelo artigo 156, do Código de Processo Penal, já que a apreensão do veículo na posse do réu, com sinal identificador adulterado, gera a presunção de responsabilidade, devendo o acusado comprovar que não foi o autor do ilícito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CÓDIGO PENAL, ART. 311, CAPUT). Sentença condenatória. Insurgimento da defesa. Pretensa absolvição ante a insuficiência de provas para embasar o Decreto condenatório. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Acervo probatório robusto coligido em ambas as etapas procedimentais. Declarações firmes e coerentes de policial militar responsável pela abordagem do demandado, corroboradas pelos demais substratos de convicção constantes no feito.
Agente que estava na posse de motocicleta baixada, com placa de outro veículo. Inversão do ônus da prova. Intelecção do art. 156, caput, primeira parte, do código de processo penal. Juízo de mérito irretocável
. (...). Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; ACR 0005502-65.2015.8.24.0125; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer; Julg. 02/02/2023).

(...).
Gera presunção de responsabilidade, bem como a inversão do ônus da prova, a apreensão de veículo automotor na posse do acusado, com sinal identificador substituído e adulterado
. Diante da presença de provas produzidas em contraditório judicial a demonstrar, com segurança, que o acusado praticou o delito previsto no art. 311 do Código Penal, deve-se manter a sentença condenatória proferida em primeiro grau. (TJMG; APCR 1009246-35.2016.8.13.0024; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula; Julg. 06/12/2022; DJEMG 06/12/2022).

No caso em análise e conforme descrito no judicioso parecer ministerial, “foram ouvidos em juízo os policiais civis Roberson Sheidegger e Alexon de Oliveira Castilholi (mídia às folhas 66), ocasião em que confirmaram os fatos descritos na denúncia.
Asseveraram que durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do recorrente apreenderam 02 (duas) motos, sendo que uma possuía restrição de furto/roubo e a outra estava com o chassi raspado/adulterado
”.

Ainda sob tal enfoque, nos termos consignados na r. sentença, “o laudo pericial de fl. 19 não deixa dúvidas quanto à adulteração do sinal identificador da motocicleta apreendida na posse do acusado e
que o réu não comprovou seu desconhecimento acerca da mencionada adulteração do chassi do automóvel
”.

Assim, sendo o acusado surpreendido na posse de 02 (duas) motos, uma delas com sinal identificador adulterado, consistente na adulteração/raspagem do chassi, a tipicidade da conduta prevista no artigo 311, do Código Penal encontra-se evidenciada, sendo o pleito de absolvição inviável, sobretudo porque o contexto fático não deixa dúvidas da ciência do apelante acerca da irregularidade suso apontada.

Ademais, com maior relevância para a conclusão que estou a propor, ressalto que em recente julgamento sob a minha relatoria, analisando hipótese que reputo idêntica ao caso em questão, outro não foi o entendimento adotado no âmbito desta colenda Primeira Câmara Criminal. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE VEÍCULO ADULTERADO. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ART. 156 DO CPP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Acerca do crime previsto no art. 311 do CP (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), houve comprovação da autoria e da materialidade pela documentação acostada aos autos, em especial pelo laudo de vistoria veicular e pela prova oral coligida. 2.
Gera presunção de responsabilidade, bem como a inversão do ônus da prova, a apreensão de veículo automotor na posse do acusado, com sinal identificador substituído e adulterado. Precedentes.
3. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCR 0001990-89.2014.8.08.0049; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 22/06/2023).

Sendo assim, Senhor Presidente, já encerrando o meu voto, diante das razões suso esposadas, mais uma vez rogando
venia
à eminente relatora e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, nego provimento à apelação interposta por Leonardo Gonçalves da Silva, para o fim de manter a r. sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Eminentes pares, na última sessão pedi vista dos autos para melhor apreciação da divergência inaugurada pelo Desembargador Eder Pontes da Silva.

Reprisando,
LEONARDO GONÇALVES DA SILVA,
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí/ES, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, com cumprimento inicial de pena no regime inicial semiaberto.

Extrai-se da denúncia recebida em desfavor do apelante:

[...]
“(...) que no dia 20 de agosto de 2018, por volta das 07h00min, na Rua Bento Gomes de Aguiar, São Miguel, nesta cidade e comarca, foi cumprido mandado de Busca e Apreensão na residência do ora denunciado que adulterou sinal identificador de veículo automotor, visto que falsificou a placa de uma motocicleta.

Conforme consta, o denunciado pintou de forma manual e rudimentar “GGE -5616”, com a plaqueta da cidade de Carangola/MG sem o lacre do Detran na placa da motocicleta. (...)”[...]

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, peço vênia para divergir do entendimento exarado pela Eminente Relatora.

Importante salientar, que os presentes autos foram instaurados em razão dos
policiais civis cumprirem o mandado de Busca e Apreensão nº 0001435-23.2018.8.08.0020, em recorrente na data de 02.08.2018, sendo localizado em sua residência duas motocicletas, sendo, uma 50 CC de cor vermelha, tipo “Mobilete” e outra motocicleta Honda CG 150, de cor vermelha, de placa GGE de Carangola/MG, com chassi adulterado
.

Observa-se que o laudo de vistoria de veículo (fls. 19/22), concluiu: “
I
nformo que o veículo vistoriado apresenta o NIV totalmente danificado por ação abrasiva;
é possível identificar a motocicleta pela numeração do motor que permanece original; motocicleta sem o registro do primeiro emplacamento; não consta restrição quanto a furto e roubo;
que quando da vistoria a motocicleta portava na placa pintada de forma manual e rudimentar “GGE- 5616”,
com a plaqueta da cidade de “Carangola”, sem o lacre do Detran.”

Frente a tais fatos, colaciono as ações penais em que o apelante já se encontra condenado pela prática de fatos idênticos e próximos ao aqui analisado:

1-

0003151-61.2013.8.08.0020 GUAÇUI - 2ª VARA CRIMINAL -Art. 180, CP (Receptação)

2-

0014310-35.2012.8.08.0020 GUAÇUI - 2ª VARA CRIMINA - Art. 171, CP (Estelionato)

3-

0001610-17.2018.8.08.0020 GUAÇUI - CARTÓRIO DO CRIME -Art. 180, CP (Receptação).

4-

0002039-81.2018.8.08.0020 GUAÇUI - 2ª VARA Art. 311,CP (Adult. sinal identificador veículo).

5-

0002056-64.2011.8.08.0020 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2ª VARA CRIMINAL -Art. 171, §2º, I, CP

6-

0001110-22.2010.4.02.5002 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA FEDERAL

Art. 289, CP (Moeda falsa)-.

7-

0002060-04.2011.8.08.0020 GUAÇUI - 2ª VARA CRIMINAL - Art. 171, CP (Estelionato).

8-

0014158-84.2012.8.08.0020 ALEGRE- 2ª VARA CRIMINAL- Art. 171, CP (Estelionato).

Firme nesses fundamentos, peço vênia a Eminente Relatora para
acompanhar divergência inaugurada pelo Desembargador Eder Pontes da Silva
e NEGAR provimento ao recurso interposto pela defesa.

É como voto.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
L
EONARDO GONÇALVES DA
SILVA

em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guaçuí/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicial semiaberto.

Razões recursais, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a fragilidade probatória para o édito condenatório e, subsidiariamente, pela redução da pena arbitrada e fixação do regime inicial aberto, bem como pelo arbitramento de honorários para o advogado dativo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Intimada a Procuradoria do Estado para se manifestar acerca do pleito relativo ao arbitramento dos honorários de advogado dativo, esta não se opôs, requerendo apenas a observância dos valores estabelecidos no Decreto Estadual nº 2821/2011.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 20 de agosto de 2018, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do denunciado, foi apreendida uma motocicleta com sinal identificador adulterado, “
pintada de forma manual e rudimentar ‘GGE -
5616’, co
m
a
plaqueta da cidade de Carango
la/
MG
” e sem o lacre do DETRAN.

A materialidade do delito restou evidenciada pelo Laudo de Vistoria de Veículo de fls. 19/22.

Por outro lado, quanto à autoria delitiva, em que pesem os argumentos do Juízo sentenciante, comungo do entendimento da Defesa de que os elementos coligidos aos autos não são suficientes para embasar o édito condenatório pela prática do crime em comento.

Compulsando os autos, mormente a prova testemunhal coligida, verifico que os policiais civis que participaram da diligência na residência do acusado, ora apelante, foram uníssonos em afirmar que apreenderam uma motocicleta com a placa grosseiramente adulterada, mas não puderam confirmar ter sido o réu quem realizou a referida adulteração.

A testemunha PC Roberson Sheidegger, em seu depoimento sob o crivo do contraditório, ressaltou, ainda, que “
acredita que o réu adquiriu a motocicleta daquele jeito
” (fls. 64 e mídia de fls. 66), o que corrobora as alegações do acusado em seu interrogatório (mídia de fls. 81).

Assim, não obstante a ausência de comprovação da origem da motocicleta e a fama de receptador do recorrente, conforme salientado pelas testemunhas, não há prova mínima de ter sido ele o autor da adulteração da placa automotiva.

Como se sabe, o delito tipificado no art. 311 do CPB visa punir aquele que, dolosamente, adultera ou remarca o sinal identificador de veículo automotor, sendo que a condenação pelo tipo penal exige a prova efetiva de que aquele a quem se atribui a prática delitiva tenha realizado a adulteração ou remarcação do sinal identificador do veículo, ou concorrido para tal resultado. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011180024504, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Não é por demais repisar que o decreto condenatório deve estar alicerçado em prova inconteste e conclusiva, de sorte que a íntima convicção do Juiz deva sempre estar amparada em dados objetivos indiscutíveis, o que não ocorreu no presente caso.

Deve prevalecer, portanto, no caso vertente, a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal.

Em suma, tenho que falecem provas seguras e suficientes a embasar o decreto condenatório do apelante relativo ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor que, como é de correntia sabença, pressupõe inabalável certeza acerca da autoria delitiva, em consonância com o princípio do
in dubio pro reo
.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL PRELIMINAR INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA MÉRITO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E TER EM DEPÓSITO ANIMAL NATIVO PRODUTO DE CAÇA MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENÇA DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR AUTORIA NÃO COMPROVADA ABSOLVIÇÃO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA NÃO CABIMENTO SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS RESTRITIVAS NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Não havendo qualquer indicação nos autos de que tenha sido o réu quem promoveu a adulteração do respectivo sinal identificador, deve ele ser absolvido da imputação contida no art. 311, do CP, por ausência de provas. Inteligência do art. 386, VII, do CPP. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 067200006343, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 23/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 180, CAPUT, E ART. 311, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVIMENTO. ABSOLVIÇÃO. 3. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. NÃO VINCULAÇÃO DA TABELA DA OAB. ARBITRAMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em relação ao crime de receptação, os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais e nas circunstâncias dos fatos, somados ao fato de ter sido o réu flagrado por Policiais Militares na posse de motocicleta proveniente de crime, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de receptação. Salienta-se que, conforme a jurisprudência pátria, ao ser o réu abordado na posse de bem de origem ilícita, atribui-se o ônus da prova da precedência lícita do bem à defesa. Precedentes do STJ e do TJES. 2. Em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, não há prova suficiente de que fora o apelante quem adulterou a placa da motocicleta apreendida em sua posse. Aplicação do princípio in dubio pro reo . Não se aplica o mesmo entendimento adotado para o crime de receptação ao crime do art. 311, do CP. Absolvição. Alteração das penas impostas, com aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução. 3. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente deste TJES. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 042180010011, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DOS ARTS. 180 E 311 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, CP). POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Prejudicial de mérito acolhida. Prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito previsto no art. 180, CP. 2. Pela redação do tipo penal do art. 311 do CP, o sujeito ativo do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor é o agente que efetivamente adultera ou remarca o sinal de identificação do veículo. Se não houver prova do envolvimento do agente na adulteração ou remarcação, deve subsistir, unicamente, a sua responsabilidade pela receptação, dolosa ou culposa. Doutrina. 3. Não há prova contundente de que fora o apelante quem adulterou a placa, sinal identificador, da motocicleta apreendida em sua posse. O réu confessou que sabia sobre a origem ilícita do veículo, mas que já o adquiriu com a placa alterada, inexistindo outros elementos de prova que demonstrem ter sido o réu o agente que adulterou a placa do veículo. Aplicação do princípio in dubio pro reo. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048150043304, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 17/06/2021)

Por fim, no que se refere ao pedido de arbitramento de honorários ao defensor dativo, registro que a atuação do causídico que foi nomeado em grau recursal, revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários ao defensor dativo na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Ante o exposto,
conheço
do apelo para, no mérito,
DAR-
LHE
PROVIMENTO
, reformando a sentença condenatória para absolver o réu
L
EONARDO GONÇALVES DA
SILVA
das imputações contidas na denúncia, na forma do art. 386, VII, do CPP, bem como fixo honorários em favor do defensor dativo diante de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.